Tribunal: TCU
Processo: 001.197/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4336/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.197/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Nayara Pretto (XXX.909.740-XX); Bianca Vieira Oliveira (XXX.747.020-XX); Demetrius Ferreira Braga (XXX.507.700-XX); Fernanda de Oliveira (XXX.916.320-XX); Giseli Rodrigues Magni (XXX.092.400-XX); Josiane da Silva Soares (XXX.977.690-XX); Katherine Coelho Goncalves (XXX.452.610-XX); Lais Fernanda da Silva Postai (XXX.509.840-XX); Mauricio Carlos Costa (XXX.381.210-XX); Simone Costa Silva de Camargo (XXX.144.450-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.